Tribunal: STF
Processo: ARE 768633
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. DECISÃO DO COMANDANTE-GERAL DA CORPORAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PROVA EMPRESTADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.9.2012. 



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    O Tribunal a quo julgou harmônico, ao ordenamento jurídico infraconstitucional, o procedimento administrativo disciplinar que resultou na exclusão do agravante dos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Solvida a controvérsia com base no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro (Lei Estadual nº 433/81) e no Decreto Estadual nº 2.155/1978, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, não se mostra viável, na espécie, concluir pela afronta à literalidade dos preceitos constitucionais veiculados nas razões do extraordinário (arts. 1º, III, e 5º, XII, XXXV, LIV, LV e LVI, da Carta Política).



    Agravo regimental conhecido e não provido.